Tribunal: TJDFT
Processo: 0749513-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0749513-26.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ANDERSON NEIVA AMARO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por ANDERSON NEIVA AMARO, contra a sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, na qual determinou que fosse aplicado o regime semiaberto, bem como deixou de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou suspender condicionalmente a pena, em razão da reincidência. Pleiteia o requerente, liminarmente, “suspender a execução da pena dos autos no 0401727-14.2020.8.07.0015 em trâmite na Vara de Execuções Penais do DF, até o julgamento final da presente revisão”, requerendo, subsidiariamente, “suspender a execução da pena até a análise do Ministério Público acerca da possibilidade de oferecimento da proposta e suspensão condicional do processo, diante da ausência de reincidência”. No mérito, pugna pela procedência da revisão criminal, para “anular o processo que condenou o revisionando (0001749-35.2018.8.07.0007), ante a evidente primariedade deste” e, subsidiariamente, “a absolvição do revisionando na forma do art. 626 do Código de Processo Penal” (ID 21420274 – pág. 8). É a síntese do necessário. Decido. É sabido que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, nos casos estritos em que a urgência, a necessidade e a relevância se apresentam de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida, o que não é o caso dos presentes autos. No caso em análise, não restou comprovada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Isso porque o requerente pleiteia a decretação de nulidade da sentença com a modificação da condenação e da dosimetria da pena, o que demandaria o revolvimento de provas, que será realizado apenas no mérito processual. Além disso, cumpre ressaltar que ao requerente já foi concedida a benesse da prisão domiciliar monitorada eletronicamente com o uso de tornozeleira, inexistindo, pois, os apontados prejuízos materiais e emocionais alegados pela defesa. Por fim, estando a sentença rescindenda em consonância com a lei e a jurisprudência, o tema deve ser julgado pelo colegiado. Pelo exposto, indefiro a liminar. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator